Tribunal: CARF
Processo: 13971.002596/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002596/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
CONFI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/12/1999
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DA
EMPRESA.
EMPREGADO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AFERIÇÃO INDIRETA. INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço.
Constitui fato gerador da contribuição previdenciária a remuneração declarada
pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, como, também as declaradas em formulário destinado a
processo de parcelamento não formalizado por omissão do contribuinte.
É lícita a presunção do fato gerador, com a apuração por aferição indireta do
salário de contribuição quando a empresa deixa de apresentar a documentação
comprobatória, cabendo a essa o ônus da prova em contrário. Parágrafo 3° do
artigo 33 da Lei n° 8212/91.
Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002596/2007-21
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002596/2007-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 150-155) em que a recorrente sustenta, em
síntese, que:
a) apresentou todos os documentos exigidos pelo Auditor Fiscal, de forma a não ensejar
a aferição indireta das contribuições. Isso porque pelos documentos apresentados ficou
comprovado que a empresa encerrou suas atividades no ano de 1997.
b) A empresa realmente encerrou suas atividades no ano de 1997. Só não houve a sua
baixa na junta comercial em razão de débitos ainda pendentes.
c) Mesmo apresentando as guias de recolhimento dos parcelamentos efetuados, pelos
mesmos fatos geradores – rescisão do contrato de trabalho em 1997 - o Auditor Fiscal e
a DRJ não descontaram os valores da cobrança pretendida na notificação. Por essa
razão, deve a notificação ser retificada para comportar as devidas deduções e evitar a
cobrança de tributo em duplicidade.
d) Não procede a alegação do Auditor Fiscal de que não encontrou débitos
previdenciários em pesquisas no sistema. Isso pois, segundo documentos por ele
apresentados, o parcelamento de tais débitos foi efetuado diretamente junto ao órgão
previdenciário.
Ao final, formula requerimentos nos seguintes termos (fl. 155):
Diante do exposto, não procede a alegação do Auditor Fiscal de que a contribuinte não
apresentou a documentação solicitada para possibilitar a Ação Fiscal, devendo o auto de
infração n° 37.060.433-4 ser julgado totalmente improcedente, pois não houve infração
a qualquer dispositivo legal. Assim como não procede a confirmação do Auto de
Infração por parte da Delegacia da Receita Federal que o confirmou, devendo o presente
recurso ser julgado totalmente procedente para reformar totalmente a decisão recorrida,
afastando a multa imposta ã Contribuinte, pois não violou qualquer dispositivo.
Igualmente deve o Sr. Auditor fiscal proceder o desconto das parcelas já pagas e
comprovadas, dos valores inscritos nas Notificações Fiscais n°s 37.060.431-8 e
37.060.432-6, devendo as mesmas serem julgadas improcedentes da forma como foram
lavradas, já que há cobrança indevida e em duplicidade.
O Recurso veio acompanhado de documentos referentes ao balanço patrimonial e
à situação de inatividade da empresa (fls. 156-167).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento de Débito -
NFLD/DEBCAD no 37.060.432-6 (fls. 2-90) que constitui crédito tributário de contribuições
patronais devidas à Seguridade Social, em face de CONFI-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA (CNPJ no 00.113.474/0001-40), referentes a fatos geradores ocorridos no período de
05/1997 a 12/1999. A autuação alcançou o montante de R$ 35.928,99 (trinta e cinco mil
novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos). A notificação aconteceu em
04/10/2007 (fls. 94 e 95).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 43-47) o seguinte:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002596/2007-21

Constitui fato gerador das contribuições lançadas o pagamento aos empregados e
administradores no período acima [05/1997 a 12/1999], consideradas as deduções
previstas em lei.
Foram verificados estes valores através do documento denominado FORCED-
Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos (Anexo I) [fls. 48-64],
assinado pelo co-responsável pela empresa, Jaime Figurski, para fins de parcelamento,
em 15/02/2001, cujo débito foi confessado de fato, pois não foi formalizado nem
realizado o parcelamento por desinteresse do interessado, permanecendo a
inadimplência.
Também foi verificado no Cadastro Nacional de Informações Sociais- CNIS, através do
Demonstrativo de Normalizações e Agregações as informações da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social-GFIP ali contidas, quais sejam, a base de cálculo dos empregados e a
remuneração dos administradores, bem como o valor devido a Previdência Social,
quando informado (Anexo II) [fls. 65-81].
Prossegue-se afirmando que diversos documentos solicitados formalmente através
de TIAD não foram fornecidos pela contribuinte, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração -
AI/DEBCAD no 37.060.434-2, de 28/09/2007. Por essa razão, justificou-se a aferição indireta
das contribuições devidas nos seguintes termos:
Tendo em vista que não havia documentos para a verificação direta dos fatos
geradores e da base-decálculo das contribuições, nas competências não cobertas pelo
levantamento do FORCED- Formulário para Cadastramento e Emissão de
Documentos, assinado pelo proprietário da empresa, esta Auditoria utilizou-se das
informações contidas no sistema Cadastro Nacional de Informações Sociais- CNIS,
através da GFIP informada mensalmente pela empresa (Anexo Il).
Porém, mesmo com. estas informações, restaram falhas de informação no sistema, as
quais foram supridas através da aferição indireta da base-de-cálculo, da seguinte
forma:
COMP/PERÍODO
SITUAÇÃO
Salário de contribuição dos segurados–empregado
05/1999 e 06/1999
Repete o valor de 04/1999
13o/1999
Média anual das remunerações
Pro labore dos administradores
04/1999 a 12/1999
Repete o valor de 03/1999
A cópia do mencionado auto de infração constitui o Anexo III do relatório (fls.
82-90).
A contribuinte apresentou impugnação (fls.96-100) alegando que:
a) A empresa já encerrou suas atividades e está inativa desde 1997, o que dificulta
sobremaneira a localização de documentos requeridos por meio de TIAD. Foram
encontrados e entregues alguns dos documentos, conforme o TEAF.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002596/2007-21

b) Foi informado pelo Auditor Fiscal, após consultar seu superior imediato, que seria
possível utilizar somente as informações de débitos confessados pela própria
contribuinte em 2001, com a solicitação de parcelamento de contribuições
previdenciárias ainda não pagas.
c) Mesmo tendo apresentado as guias de recolhimento dos parcelamentos efetuados, o
Auditor Fiscal não descontou referidos valores da cobrança pretendida na notificação.
Por esse motivo, a notificação deve ser retificada com as devidas deduções.
A impugnação veio acompanhada de provas documentais (fl. 101-139), referentes
ao período de inatividade da empresa e sua adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS,
além de cópias de DARF referentes ao parcelamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-11.979, de 15 de fevereiro de 2008 (fls. 141-146), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/12/1999
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. EMPREGADO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhe prestaram serviço.
FATO GERADOR
Constitui fato gerador da contribuição previdenciária a remuneração declarada pela
empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, como, também as declaradas em formulário destinado a processo de
parcelamento não formalizado por omissão do contribuinte.
AFERIÇÃO INDIRETA
É lícita a presunção do fato gerador, com a apuração por aferição indireta do salário de
contribuição quando a empresa deixa de apresentar a documentação comprobatória,
cabendo a essa o ônus da prova em contrário. Parágrafo 3° do artigo 33 da Lei n°
8212/91.
Lançamento Procedente.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002596/2007-21

A intimação do Acórdão deu-se em 06 de março de 2008 (fl. 148), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 07 de abril de 2008 (fl. 150-155). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
De saída, é importante lembrar da premissa que a recorrente está obrigada ao
recolhimento da contribuição previdenciária, incidente sobre as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais.
No presente caso, o lançamento tributário foi realizado com base em informações
prestadas pela própria recorrente. Observe o contido na decisão de primeira instância (fls. 144-
145):
Conforme relatoriado pelo Auditor-Fiscal, e documentos anexados ao Relatório da
Fiscalização (REFISC), o contribuinte, em 15/02/2001, assinou o formulário FORCED
(Anexo III da Orientação de Serviço (OS) INSS/DAF n° 206/99), declarando a
remuneração dos segurados empregados e o pro labore do sócio-gerente nas
competências 05/97 a 03/99.
De acordo com o ato, acima citado, que dispõe sobre parcelamento administrativo
convencional e dá outras providências, o FORCED era formulário exigido para processo
de parcelamento de débito declarado pelo contribuinte sem ação fiscal, conforme item
14, abaixo:
14 - O processo de parcelamento será instruído com os seguintes formulários
devidamente preenchidos: a) Pedido de Parcelamento – PP - ANEXO I; b) Pedido de
Parcelamento - PP - Entidade do Poder Público (Estados, DF e Municípios) - ANEXO
II; c) Formulário para Cadastramento e Emissão de Documento - F ORCED - ANEXO
III - somente para débito declarado pelo contribuinte sem ação fiscal,' d)Termo de
Parcelamento de Dívida Fiscal -TPDF - Empresas em Geral e Empregador Doméstico -
ANEXO V; e) Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal - T PDF - Entidade do Poder
Público - art. 38, parágrafo 9° da Lei 8.212/9] (Estados, DF e Municípios) - ANEXO
VI; f) Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal - TPDF - Autarquias e Fundações
Públicas - ANEXO VII; g)Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal - TPDF -
Contribuinte Individual - ANEXO VIII; h) Autorização de Débito Parcelado em Conta -
ADPC - ANEXO IX; 1) Termo de Compromisso - TC - ANEXO X;
14.1 - O ORCED fará parte do processo de parcelamento na hipótese de dívida
declarada pelo contribuinte sendo utilizado para emissão do Lançamento de Débito
Confessado - LDC, que será assinado pelo devedor.
Por razões não elucidadas nos autos, mas que não maculam o lançamento, o
contribuinte deixou de oficializar o parcelamento, ficando o órgão de cobrança
responsável com o FORCED assinado pelo mesmo. Posteriormente, possivelmente em
decorrência do conta-corrente da empresa acusar o não recolhimento espontâneo das
contribuições devidas, o FORCED foi encaminhado à fiscalização para localização do
devedor e demais providências, as quais resultaram no lançamento em discussão.
A impugnante, em momento algum, coloca em dúvida o documento assinado pelo
sócio-gerente, ou os valores ali declarados, pelo contrário, afirma que o contribuinte
solicitou parcelamento das contribuições não pagas por ocasião das rescisões dos
contratos de trabalho dos funcionários devido ao encerramento das atividades em 1997.
Sendo fato incontestável que em 02/2001, o sócio-gerente, Sr. Jaime Figurski, assinou o
F ORCED, temos a observar que ele, por si só invalida a declaração de encerramento
das atividades em 1997, posto que, ali são declaradas bases de cálculo de contribuições
sociais até a competência 03/99 (fls. 55).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002596/2007-21

Além disso, cabe ressaltar que a impugnante em momento algum faz prova do
encerramento das atividades, trazendo aos autos, conforme estoriado, somente as
Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica - Inativa dos exercícios 2000 a 2006, o
que, na verdade, não se contrapõe ao lançamento, o qual abrange competências somente
até 12/99.
Também faz prova contra a Impugnante as GFIP apresentadas para as competências
01/99 a 05/99, 07/99 a 12/99, fls. 65 a 79, que, por si só, se constituem em confissão de
divida. `
Diante do acima exposto, concluímos não ser verdadeira a alegação de encerramento
das atividades no ano de 1997.
Verifica-se, também, que, embora intimada para tal, a empresa deixou de apresentar
todos os documentos solicitados no Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF), fls. 38/39,
sendo, por isso, autuada com base no artigo 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91, através do AI
n° 37.060.434-2.
Observo, ainda, que a aferição indireta deu-se tão-somente pelo fato de os
documentos solicitados pela fiscalização não terem sido apresentados:
Como visto, o Auditor-Fiscal, esclareceu no Relatório Fiscal ter aferido indiretamente a
base de cálculo, em razão da não apresentação dos documentos solicitados, arbitrando
os valores nos meses em que não houve apresentação de GFIP, com base nas
informações constantes das GFIP anteriores, o que configura a observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto a consideração das parcelas já pagas referentes ao REFIS, inobstante o
contribuinte não ter comprovado que o mesmo inclua qualquer débito lançado na
notificação em discussão, efetuamos pesquisas nos sistemas, as quais juntamos às fls.
129/137, que apontam como origem dos valores parcelados, a Procuradoria da Fazenda
Nacional, e demonstram que o sujeito passivo não tinha, à época da opção pelo REFIS,
qualquer lançamento constituído na área previdenciária.
Perfeitamente aplicável, portanto, o disposto no § 3o do art. 33 da Lei n. 8.212/91,
de acordo com o qual, na redação vigente à época:
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
A recorrente, é importante frisar, não se desincumbiu desse ônus.
E mais: a autoridade fiscal informou o método utilizado para a aferição indireta –
valendo-se de informações prestadas pela própria recorrente, o que afasta eventual alegação de
vício formal.
Diante disso, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Conclusão
Conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.963 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002596/2007-21

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital